Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra acórdão de ID – 14631695. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14903025. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA AMELIA ANDRADE MORAES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator